Tribunal: STF
Processo: AO 2673
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PARA OUTORGA DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO CNJ. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC.  



    1. Trata-se de ação originária ajuizada por Conceição de Maria de Abreu Ferreira Machado contra a União, o Estado de Sergipe e Fabiane Andrade Mendonça, objetivando a impugnação da avaliação de títulos desta última, candidata concorrente, no Concurso Público para Outorga dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Sergipe e a anulação de decisão do Conselho Nacional de Justiça, tomada nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0002280-12.2016.2.00.0000, pelo qual se rejeitaram pedidos da autora de revisão de decisões da comissão avaliadora desse certame.  



    2. Distribuída, a princípio, na Justiça Federal de primeiro grau do Estado de Sergipe, o Juízo Federal, em decisão datada de 08/06/2016, indeferiu o pedido de tutela antecipada e extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à impugnação da avaliação de títulos e seus efeitos no concurso público, excluindo, outrossim, o Estado de Sergipe e a ré Fabiane Andrade Mendonça da ação, diante da incompetência da Justiça Federal para apreciar a matéria.  



    3. Em decisão datada de 27/06/2016, o Juízo Federal, apreciando embargos de declaração, deferiu medida liminar para determinar “a anulação da decisão do Conselho Nacional de Justiça, apenas no que se refere ao indeferimento do pedido de divulgação dos títulos deferidos aos candidatos do Concurso (e não na publicação do resultado dos títulos, que por certo já ocorreu) regido pelo Edital nº 32-TJSE-Notários e Oficiais de Registro, de 09 de julho de 2015”.  



    4. Em decisão monocrática em agravo de instrumento interposto em face dessa decisão liminar, o Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho, em substituição no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conferiu efeito suspensivo ao agravo.  



    5. Em sentença prolatada no dia 18/11/2016, o Juízo Federal julgou a demanda parcialmente procedente para que “o Conselho Nacional de Justiça dê ampla publicidade ao resultado da prova de títulos do concurso público regido pelo Edital nº 32-TJSE-Notários e Oficiais de Registro, de 09 de julho de 2015, mediante a divulgação de todos os títulos deferidos aos respectivos candidatos”.  



    6. Em julgamento de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou prejudicada a apelação da parte autora e deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para reconhecer a incompetência do Regional e remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal.  



    7. Pelas razões expostas na decisão monocrática, de 16/06/2022 (e-doc. 8): (i) reconheci a competência desta Suprema Corte para julgar a presente ação; (ii) em observância ao art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, ratifiquei a decisão proferida pela instância de origem em 08/06/2016, no ponto em que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à impugnação da avaliação de títulos e seus efeitos no concurso público e excluiu o Estado de Sergipe e a ré Fabiane Andrade Mendonça da ação; (iii) declarei nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo; e (iv) considerei válidas as citações já realizadas na origem, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos nas instâncias antecedentes.  



    8. Por fim, na mesma oportunidade (e-doc. 8), determinei “a intimação da parte autora para justificar, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, a manutenção de interesse processual, ciente de que o objeto desta demanda está circunscrito à avaliação da decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos autos nº 0002280-12.2016.2.00.0000”.  



    9. Nesse contexto, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou “que, até o dia 24/06/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 16/06/2022” (e-doc. 16).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    10. O Código de Processo Civil estabelece, nos termos do art. 485, inc. VI, que o juiz proferirá sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando verificar a ausência de interesse processual.  



    11. Na hipótese, foi oportunizada a manifestação da parte autora quanto à manutenção do seu interesse processual, todavia a promovente manteve-se inerte (e-doc. 16), verificando-se, por consequência, a ausência de interesse no prosseguimento do feito.  



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, extingo, sem resolução do mérito, a presente ação originária, conforme o art. 485, inc. VI, do CPC. 



    13. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator